Tribunal: TJSP
Processo: 1046415-52.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência, com reconhecimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelo da ré. Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros. Prática que não configura excludente

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência, com reconhecimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Apelo da ré. Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros. Prática que não configura excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços. Procedência do pedido declaratório. Débito inexigíveis, ademais, pela ocorrência da prescrição. Fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Danos morais, ocorrentes. Falha na prestação do serviço que acarretou evidente incômodo ao autor, cobrado por dívida que não contraiu, de forma insistente, como indicam as regras de experiência comum regularmente se observa em casos tais. Desvio produtivo, ademais, configurado. Valor indenizatório reduzido para R$5.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.